Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Alimentos. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de prova. Sentença cassada. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, em ação de alimentos ajuizada por representante legal de menor. A sentença foi proferida após o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e financeiro do réu, com julgamento antecipado da lide. A parte apelante requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção de prova essencial à demonstração da capacidade financeira do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida; e ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e financeiro do réu, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento da causa.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, sem oportunizar à parte autora a produção da prova requerida, essencial à demonstração da capacidade financeira do réu para fins de fixação de alimentos.
5. A quebra de sigilo bancário e financeiro se mostra necessária diante da controvérsia fática sobre a real situação econômica do réu, especialmente considerando a alegação de que este é herdeiro único de bens deixados por seu genitor.
6. A negativa de produção de prova relevante, seguida de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito com fundamento na ausência de provas, quando indeferida a produção de prova essencial requerida pela parte. 2. A quebra de sigilo bancário e financeiro é admissível em ação de alimentos, quando necessária à apuração da real capacidade contributiva do alimentante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357, 370, 371, 443.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1297336, 07122046520208070001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 28/10/2020, p. 20/11/2020; Acórdão 1411073, 0734932-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24/03/2022, p. 06/04/2022.